Tribunal: STF
Processo: RE 92295
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. DANOS INFLIGIDOS A SALINAS
VIZINHAS. 1) DISPENSAVEL A RELEGAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PROVA DO
MONTANTE DOS DANOS, QUANDO ESTA JA SE APRESENTA SUFICIENTE.
2) CORREÇÃO  MONETÁRIA. E CABIVEL, COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO
VALOR DOS DANOS, NAS INDENIZAÇÕES POR CULPA AQUILIANA (RE 79.663,
TRIBUNAL PLENO, RTJ 79/515, E SÚMULA 562).